Tribunal: TCU
Processo: 003.740/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de janeiro/2013 a julho/2014

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de janeiro/2013 a julho/2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa Drogaria Bragança Ltda. (CNPJ 39.357.330/0001-74) e a Sra. Krystine Bragança Vieira (CPF XXX.775.647-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Drogaria Bragança Ltda. (CNPJ 39.357.330/0001-74) e da Sra. Krystine Bragança Vieira (CPF XXX.775.647-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", §2o, da Lei 8.443/1992, condenando-as, solidariamente, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 003.740/2018-8 DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 12/03/2012 13909,39 D 12/03/2012 249,01 D 27/03/2012 11443,69 D 27/03/2012 79,47 D 27/04/2012 10488,70 D 27/04/2012 128,84 D 12/06/2012 3373,14 D 12/06/2012 92,88 D 14/06/2012 3412,26 D 14/06/2012 13,77 D 26/07/2012 9970,92 D 26/07/2012 25,56 D 23/08/2012 5583,30 D 23/08/2012 59,12 D 10/09/2012 13000,57 D 10/09/2012 35,96 D 08/10/2012 3575,19 D 08/10/2012 4,80 D 09/10/2012 1763,64 D 08/11/2012 13583,50 D 08/11/2012 32,76 D 18/12/2012 9302,42 D 18/12/2012 170,77 D 30/12/2012 13062,56 D 30/12/2012 91,49 D 19/02/2013 3706,20 D 19/02/2013 13,77 D 07/03/2013 9483,88 D 07/03/2013 64,56 D 14/03/2013 11830,18 D 14/03/2013 78,33 D 08/04/2013 3967,56 D 08/04/2013 38,34 D 16/04/2013 2147,04 D 30/05/2013 94,32 D 31/05/2013 77,29 D 31/05/2013 8461,62 D 04/06/2013 11692,44 D 04/06/2013 26,17 D 01/07/2013 2006,01 D 02/07/2013 6337,47 D 02/07/2013 106,45 D 25/07/2013 6669,81 D 25/07/2013 118,15 D 25/07/2013 2,40 D 30/08/2013 4715,55 D 01/10/2013 400,11 D 01/10/2013 106,49 D 01/10/2013 23,80 D 02/10/2013 1192,14 D 02/10/2013 25,56 D 12/11/2013 13449,20 D 12/11/2013 92,67 D 12/11/2013 19,00 D 06/12/2013 8669,41 D 06/12/2013 32,77 D 06/12/2013 197,05 D 30/12/2013 259,65 D 30/12/2013 6468,47 D 30/12/2013 32,77 D 07/02/2014 72,86 D 07/02/2014 10027,19 D 07/02/2014 19,00 D 28/02/2014 13906,76 D 28/02/2014 2517,75 D 28/02/2014 128,20 D 28/02/2014 29,93 D 16/04/2014 8700,96 D 16/04/2014 151,59 D 12/05/2014 8991,59 D 12/05/2014 158,76 D 30/05/2014 11339,18 D 30/05/2014 137,38 D 30/05/2014 13,77 D 07/07/2014 97,67 D 07/07/2014 11297,44 D 07/07/2014 13,77 D 31/07/2014 7821,36 D 31/07/2014 44,32 D 01/08/2014 1810,39 D 01/08/2014 105,66 D 01/09/2014 8083,86 D 01/09/2014 46,72 D 09/09/2014 5100,71 D 09/09/2014 13,77 D 09/09/2014 102,55 D 01/10/2014 11672,09 D 01/10/2014 162,22 D 01/10/2014 74,32 D 02/10/2014 5193,70 D 02/10/2014 157,53 D 9.3. aplicar individualmente à empresa Drogaria Bragança Ltda. (CNPJ 39.357.330/0001-74) e à Sra. Krystine Bragança Vieira (CPF XXX.775.647-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até as datas dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que considere cabíveis.